Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708666-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IAN SANTOS CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 1.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. VALOR APREENDIDO. LICITUDE DA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DO BEM. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As declarações das testemunhas policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroborada pelo depoimento extrajudicial de usuário e por filmagens juntadas aos autos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando não houver qualquer prova de que o agente teria interesse particular em incriminá-los. 2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa. 4. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, não podendo ser afastado pelo órgão julgador, sob pena de criar isenção não prevista em lei. 5. Estabelecida pena superior a 4 anos e não excedente a 8, ao condenado primário, mostra-se correta a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal. 6. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição dos valores apreendidos em posse do réu, se não demonstrada circunstancialmente sua origem lícita. 7. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, sustentando que merece ser acolhido o pedido de absolvição, pois “a prova constante nos autos, referente à autoria delitiva, é de todo insuficiente para o decreto condenatório exarado na primeira instância e mantida em segunda instância” (id 65679763, pág. 6); b) artigos 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal; e 28, 33, §4o e 42, estes da Lei 11.343/2006, asseverando que, no caso de não acolhimento da tese absolutória, deve ser considerada a pequena quantidade de droga apreendida, e acolhido o pedido de redução da pena no grau máximo. Afirma, ademais, descabidos o perdimento da quantia em dinheiro apreendida e a pena de multa fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de ofensa ao artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal Com efeito, embora os recorrentes afirmem o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso, a alegação de ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal; e 28, 33, §4o e 42, estes da Lei 11.343/2006, pois a apreciação das teses recursais também demanda o reexame de matéria de natureza fático-probatória, o que atrai o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012